Tribunal: TJDFT
Processo: 0713689-42.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713689-42.2021.8.07.0009 RECORRENTE: ALEX COELHO DA COSTA RECORRIDO: SMAFF IMPORT VEICULOS LTDA, HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSOS DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VEÍCULO NOVO. VÍCIO OCULTO. DESALINHAMENTO DE PEÇAS. PEÇAS QUEBRADAS. DESVALORIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. OCORRÊNCIA DE SINISTRO CONSTATADA POR LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE OFENSA À HONRA. MERO ABORRECIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Consoante estabelece o Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores são solidariamente responsáveis pelo vício do produto. 2. Demonstrada a ocorrência de sinistro de média conta na modalidade colisão anterior à entrega do veículo à consumidora, devem os fornecedores repararem o dano sofrido com a desvalorização do bem. 3. O mero dissabor/aborrecimento/irritação, por fazer parte do dia a dia da população, é incapaz de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo, para fins de configuração do dano moral, notadamente nos casos de inadimplemento contratual, porquanto o descumprimento dessa espécie obrigacional, via de regra, não é de todo imprevisível. 4. Recursos conhecidos e parcialmente providos. A parte recorrente alega violação aos artigos 6o, inciso VI, 14, caput, e § 3o, I e II, e 18, todos do Código de Defesa do Consumidor, afirmando que é cabível indenização por dano moral quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes, para reparos. Destaca, ainda, a necessidade de ser assegurada a reparação do dano quando há defeito relativo à prestação do serviço comprovado por prova pericial. Ressalta que os fatos narrados não se situam no contexto de apenas meros dissabores ou aborrecimentos. Assim, resta evidente o direito a indenização por danos morais pleiteada. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 6o, inciso VI, 14, caput, e § 3o, I e II, e 18, todos do Código de Defesa do Consumidor e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028